Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CIVIL. Furto à residência e posteriores SAQUEs não autorizados. TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO (NO MESMO DIA) À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES
BANCÁRIAS À CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14o).
II. As alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposto furto de objetos pessoais
de sua residência, com a posterior realização de operações fraudulentas de sua conta corrente), escudados em conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador
(três saques não autorizados de R$ 100,00, R$ 750,00 e R$ 100,00 realizados no mesmo dia do furto à residência da consumidora – IDs 14035699 e 14035700; Ocorrência
Policial n. 7.596/2019 – ID 14035700; solicitação de bloqueio à utilização de cartão magnético – ID 14035698; extrato bancário – ID 14035699, p. 2; negativa da instituição
financeira ao pedido de ressarcimento de valores – ID 14035699, p. 1).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, tudo a atrair o dever de
indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II): “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).
IV. Nesse passo, o banco/recorrente não provou, de forma inequívoca, que as transações teriam sido efetuadas pela própria correntista ou à sua ordem, mediante o repasse de
sua senha pessoal a terceiros. Ademais, a instituição financeira sequer negou a possibilidade da existência de fraude, tampouco, diante da aparente quebra de perfil (três
saques com valores diversos dos habituais realizados todos no mesmo dia – ID 14035699, p. 2), adotou os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos.
V. Irretocável, pois, a sentença de procedência do pedido inicial.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9.099/95, Art. 55).